Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE DECLARAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido e as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as declarações da vítima em audiência de justificação são suficientes para afastar os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência diante da gravidade concreta dos fatos e da existência de outra vítima no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da prisão preventiva exige alteração relevante do quadro fático que tenha o condão de afastar os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso, uma vez que os fundamentos que justificaram a medida permanecem íntegros.
4. As declarações da vítima em audiência de justificação, negando episódios anteriores de violência e minimizando a conduta do agressor, contradizem frontalmente os relatos registrados no Termo de Medidas Protetivas e no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, nos quais constam histórico de agressões físicas e comportamentos abusivos.
5. A existência de provas materiais, como vídeo gravado pela vítima e declarações convergentes da segunda vítima, reforça a narrativa de conduta premeditada, violenta e grave, consistente no uso de veículo como arma contra os dois, com tentativa de atropelamento e agressão física posterior.
6. A presença de outra vítima no caso impõe a necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, especialmente em crimes de elevada periculosidade, como tentativa de feminicídio e homicídio qualificado.
7. A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica e familiar, manifestações de vontade da vítima podem estar contaminadas por medo, dependência emocional ou econômica, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a revogação da prisão preventiva.
8. As condições pessoais favoráveis do recorrido não têm o condão de elidir os fundamentos cautelares, quando presentes indícios robustos de autoria e materialidade, bem como risco concreto de reiteração delitiva.
9. As medidas cautelares alternativas impostas não são suficientes para garantir a segurança das vítimas e a regularidade da instrução processual, considerando o padrão de conduta demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso em Sentido Estrito provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 316; Lei no 11.340/2006, arts. 20, 22 e 23.